Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO CONSOLIDADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade deve ser exercido pela Presidência da Turma Recursal, sujeita-se ao pagamento das custas especiais, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (artigos 10, inciso IV; 29, IV e 31, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
II. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
III. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
IV. No caso concreto, o agravo interno foi interposto contra a decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do recurso extraordinário, por falta de concomitante comprovação do recolhimento das custas, o que não pode ser sanado mediante a apresentação das respectivas guias após a decisão que não admitiu seguimento ao apelo extremo.
V. Impositivo o não conhecimento do recurso extraordinário em razão da deserção, uma vez não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública).
VI. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
VII. Em recente julgado da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal Justiça (acórdão 1405114, DJe 16.3.2022) restou consignado que: A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
VIII. Ante o exposto, há de ser mantida a decisão que não conhece o recurso extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.